Tribunal: TJDFT
Processo: 0744669-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO (OPERADORA “TELEFONICA BRASIL S.A.”). FALHA: USURPAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DO CONSUMIDOR (BLOQUEIO) E VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE, POR ACESSO AOS DADOS EXTRAÍDOS DE SUA REDE SOCIAL NO “WHATSAPP”, A PONTO DE PERMITIR O COMETIMENTO DE FRAUDES POR TERCEIROS, QUE SE FIZERAM PASSAR PELO CONSUMIDOR EM SUA PRÓPRIA REDE SOCIAL (ESTELIONATO CIBERNÉTICO). DANO MORAL CONFIGURADO (Lei n. 8.078/90, Artigo 14, caput; Lei n. 12.965/14, Artigo 7o c/c Código Civil, Artigo 186): VALOR QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DE PROIBIÇÃO DE EXCESSOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, fundada na complexidade da causa (necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para formar o convencimento do magistrado (Lei n. 9.009/95, Art. 5o c/c CPC, Art. 472).

II. Mérito:

A. Ação ajuizada pelo consumidor (ora recorrido), em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., para reparação dos danos morais decorrentes de “estelionato virtual”. Recurso contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação da ora recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos extrapatrimoniais).

B. No caso concreto, incontroversa a falha na prestação do serviços (ofensa ao dever de segurança – CDC, Art. 14, § 1o), que culminou na usurpação (e bloqueio) da linha telefônica do consumidor e na violação de sua intimidade, em função do acesso aos dados extraídos de sua rede social no “whatsapp” (do “Facebook”), a ponto de permitir o cometimento de fraudes por terceiros, que se fizeram passar pelo consumidor em sua própria rede social (estelionato virtual).

C. No ponto, como bem salientado na sentença ora revista, a ré não impugnou a ocorrência da prática ilícita, deixando de comprovar que o serviço de telefonia prestado foi eficiente e atendeu à própria finalidade, impondo-se conhecer que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado na inicial ( art. 373, II do CPC).

D. E, no particular, os transtornos e aborrecimentos experimentados pelo consumidor causados diretamente pela defeituosa prestação de serviços da empresa de telefonia, que deixou de oferecer a segurança que deles pudesse esperar a parte consumidora (CDC, Art. 14, § 1o) , superam a esfera do mero aborrecimento e subsidiam a pretendida compensação por danos extrapatrimoniais (CF, Art. 5o, V e X). Precedente: 3a Turma Recursal do TJDFT, Acórdão 1008535, DJe 10.4.2017.

E. Escorreita, pois, a condenação da empresa à reparação por danos extrapatrimoniais, proporcionalmente fixados em R$ 8.000,00, montante suficiente a compensar os dissabores decorrentes da referida violação (troca de plano, bloqueio e perda de de linha telefônica de sua titularidade há de 8 anos; ofensa à intimidade, privacidade e honra; situação externa vexatória perante familiar que efetuou duas transferências de R$ 2.800,00 ao estelionatário), sem violar o princípio de proibição de excessos.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pela recorrente. (Lei no 9.099/95, Artigos 46 e 55).